Tribunal: STF
Processo: ARE 1488961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra ‘a’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem [CÍVEL], assim ementado:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR 14/1998 – PREVISÃO LEGAL – O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVE SER REALIZADO COM BASE NO MENOR SÍMBOLO PREVISTO PARA A CARREIRA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Em suas razões recursais, alega-se violação ao artigo 40, §§ 2º e 12, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/19.



    Argumenta que o Tribunal de origem, ao revisar o benefício de aposentadoria do recorrido, reconhecendo o direito à percepção de função gratificada, violou disposições constitucionais e legais.



    Aduz que o recorrente “é regido também pelas disposições da Lei Federal nº 9717/98, a qual proíbe a inclusão das parcelas remuneratórias pagas pelo exercício de gratificação de função para efeito de percepção de benefícios”.



    Destaca, por fim, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência dos pedidos autorais. Colhem-se os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau:



    “Trata-se de ação de cobrança de adicional de insalubridade e incorporação e diferenças de vencimentos e repercussões no recálculo de sua aposentadoria, ajuizada por Miguel Rosalino de Oliveira Filho em face do Município de Ibirité e IPASI- Instituto de Previdência Social de Ibirité. 



    (...)



    DA PARCELA PAGA SOB A RUBRICA DE “FUNÇÃO GRATIFICADA” 



    (...)



    A tese defensiva de ambos os requeridos neste ponto é idêntica, no sentido de que se trata de vantagem de caráter temporário, concedida ao autor pela administração pública, que não incorpora a sua remuneração. 



    O município requerido ainda acrescenta que a referida gratificação não guarda relação com o desempenho da função do autor, nem está vinculada ao cargo de Operador de Máquinas pesadas. 



    Vejamos a questão sob a ótica da Lei Complementar 14/1998, que versa sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Ibirité (ID 57046418), em especial o seu art. 75-A, que assim dispõe:



    (...)



    Destaco que, diferente do que alegam os réus, não se trata de vencimento temporário, pago por critérios de conveniência e oportunidade e que pode ser objeto de supressão a qualquer tempo pela administração pública. 



    Pela análise da referida Lei, a função gratificada se destina ao desempenho de funções de confiança, e são graduadas em razão da complexidade das atribuições, observados os indicadores descritos no próprio texto legal. 



    Destaco de todo modo, que o fato de o servidor não possuir direito adquirido ao regime jurídico, não implica, automaticamente, no reconhecimento da legitimidade da redução do valor de unidades pagas, as quais incorporavam os seus vencimentos. 



    Da análise dos recibos de pagamento juntados pelo município requerido em ID 78485570, vejo que o requerente percebia a referida gratificação em nível dois, equivalente a cinco unidades, o que ocorreu até dezembro de 2017. Mas, a partir de Janeiro de 2017, os recibos de pagamento apontam o pagamento de somente duas unidades por mês, mantido o nível II da gratificação.



    Além disso, toda a instrução probatória, notadamente os depoimentos pessoal e testemunhal, convergem no sentido de que o autor permanece no desempenho das mesmas atividades exercidas ao longo do pacto laboral, notadamente no período de janeiro de 2017 até sua aposentadoria.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 14/1998) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento de função gratificada. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/9/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público inativo. Reajuste da função gratificada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmula 282 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.091.153/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 857.663/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente